Tribunal: TJES
Processo: 5020805-80.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acessão; Compra e Venda; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020805-80.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: TEIXEIRA & DUARTE LTDA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5020805-80.2021.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO C6 S.A.

RECORRIDO:
TEIXEIRA & DUARTE LTDA - ME

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. ESTELIONATÁRIO RECEBEU VALOR DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1)
. A narrativa autoral é no sentido de que certo estelionatário passou-se por parente do dono de um veículo anunciado para venda na internet e, dessa forma, obteve sucesso na aplicação do golpe. No detalhe, sustenta a parte autora que houve interesse na aquisição de um veículo anunciado no site webmotors e, após verificar as condições do veículo com o dono do veículo (1º réu) no local combinado, deu-se início à concretização do negócio, ficando acertada a transferência bancária do valor da aquisição, via PIX, para a conta bancária informada pelo negociador que não estava presente no local. A partir daí, a parte autora e o dono do veículo (1º réu) foram até o cartório para os trâmites da transferência de titularidade registral do automóvel, mas a partir da confirmação da transferência de R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais), o estelionatário bloqueou todo o contato com as partes, permitindo à parte autora concluir ter sido vítima de um golpe. Em contato com seu banco (2º réu), a parte autora informa sobre a fraude, tendo a instituição respondido que foram tomadas providências de cancelamento da operação, mas o valor já não estava disponível.

(2).
Em contestação, o 1º réu (Thomas Walter Winkler Freshel) aduz que desconhecia as partes e que o estelionatário fez contato com ele dizendo estar interessado na compra do veículo, mas na data convencionada para teste prático do automóvel, foi avisado de que o autor era o verdadeiro interessado na compra. Após o teste, as partes interessadas no negócio foram até o cartório para realizar a transferência do veículo, momento em que solicitou a integração do valor de R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais) em sua conta, para finalizar a venda, o que levou à parte autora a realizar um pix para a conta apresentada por terceiro e não para a conta do réu, que estava diante dele. Alega que havia informado ao autor que não faria negócio por valor menor do que o anunciado, bem como só transferiria o automóvel quando o montante estivesse disponível em sua conta bancária. Não efetivadas as transferências, aduzindo cair em um golpe, ambos se dirigiram à delegacia e registraram Boletim de Ocorrência. Por fim, requer a improcedência total dos pedidos iniciais.

(3).
Por sua vez, a 2ª ré (Banco C6 S.A.) alega sua ilegitimidade passiva, visto não fazer parte das negociações. No mérito, levanta as seguintes questões: (a) não aplicabilidade do CDC, uma vez que a relação entre as partes não era de consumo e se deu de forma pontual; (b) ausência de responsabilidade por não haver nexo causal entre o dano sofrido e a atuação da instituição financeira; (c) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ao passo que não houve a observância do dever de cautela por parte do autor; (d) o cumprimento imediato de medidas protetivas com o bloqueio da conta suspeita e análise de valores disponíveis, concluindo pelo saldo insuficiente logo após a compensação do valor na conta fraudulenta; e (e) inexistência de ato ilícito em que pese abertura da conta pelo estelionatário, pois se trata de banco digital e o processo de abertura de conta corrente seguiu todas as Resoluções e práticas do mercado. Requer a improcedência total dos pedidos autorais.

(4).
A sentença de piso julgou improcedente o pedido autoral contra o 1º réu (Thomas Walter Winkler Freshel) e procedente o pedido autoral em face do 2º réu (Banco C6 S.A.), condenando este à restituição do valor de R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais) desembolsados a título de danos materiais, sob o argumento central de que a abertura e manutenção da conta, por parte da ré, foi a ensejadora da fraude, na medida em que sem a conta o estelionatário não concluiria o golpe.

(5).
Em sede de recurso inominado, o recorrente (Banco C6 S.A.) alega a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor. Ainda, que não apresentou falha em momento nenhum da prestação de serviço, vez que não foi beneficiado de qualquer valor e tampouco a aplicabilidade da Súmula 479 do STJ,
“pois do acima narrado verifica-se que a situação não se enquadra como um fortuito interno a ensejar a responsabilização objetiva do recorrente, mas na falta de cautela do recorrido“.
Aduz que não foi negligente na abertura de conta de terceiro,
“não se podendo pretender que, além das formalidades normais para operações desta jaez, seja o Banco obrigado a analisar o caráter e intenções do correntista”.

(6).
A lide versa sobre o famigerado “golpe do intermediário”, que se consubstancia na prática criminosa em que o golpista vale-se de anúncios reais de terceiros para negociar veículos usados ou seminovos, atingindo, assim, vendedores e compradores de veículos, mormente os últimos, pois visa exatamente lesá-los com a obtenção ilegal dos valores que seriam destinados na aquisição do bem.

(7).
No caso dos autos, o Juízo sentenciante julgou de modo improcedente o pedido do autor contra o dono do veículo (1º réu), de maneira que a matéria devolvida à Instância recursal diz respeito tão somente à responsabilidade da instituição bancária no evento. É preciso dizer, aliás, que a discussão em destaque não possui tanto apelo, na medida em que, pela própria natureza do “golpe do intermediário”, comumente os litigantes são o
potencial comprador ludibriado do bem
(vítima por transferir indevidamente a quantia ao fraudador) e o
proprietário do bem
(cujo anúncio de venda é utilizado pelo fraudador para aplicação do golpe).

(8).
De toda sorte, pela narrativa lançada nos autos, nota-se que, tão logo identificado o golpe, a parte autora tratou de comunicar a situação à instituição bancária, na tentativa de impedir a transferência de valores para a conta indicada pelo fraudador. Eis aí o ponto de análise recursal, a fim de avaliar eventual responsabilidade do banco réu no evento.

(9).
É preciso desde logo enfatizar que se aplica a legislação consumerista às relações entre os bancos e seus clientes [Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras]. E mais, naquilo que diz respeito ao caso dos autos, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que a responsabilidade dos serviços prestados pelas instituições financeiras é
objetiva
, exceto quando demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, naquilo que determina o art.14, § 3º, inciso II, do CDC.

(10).
É preciso avaliar assim se houve por parte do banco réu, ora recorrente, falha na prestação de serviço, notoriamente no que diz respeito ao dever de segurança. Sobre o ponto, o dever de segurança, considerado em seu aspecto amplo, é a noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Por óbvio, as instituições financeiras devem empreender medidas para que suas atividades, serviços e produtos sejam colocados no mercado com a segurança que deles se espera de modo legítimo, mesmo diante dos riscos razoáveis e previsíveis. No outro lado da ponta, o consumidor precisa se comportar adequadamente, não agindo com culpa (negligência, imperícia ou imprudência) no trato de suas questões financeiras.

(11).
É exatamente a partir desse caminhar de ideias que se identifica o vetor sinalizador do Superior Tribunal de Justiça acerca da responsabilidade civil da instituição financeira e do consumidor frente aos golpes de engenharia social. Em situação análoga, em que era avaliado o denominado “golpe do motoboy”, a Ministra Nancy Andrighi assim pontou acerca do nexo de causalidade,
in verbis
: “
Configura o descumprimento do dever de segurança das instituições financeiras a vulnerabilidade do sistema bancário, frágil o suficiente para viabilizar o êxito deste tipo de golpe, pois falha na adoção de medidas que lhe incumbiam e estavam ao seu alcance. Sobre a aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária adota a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e imediato, de maneira que somente se considera existente o nexo causal quando o dano é efeito necessário e adequado de uma causa. Na hipótese dos golpes de engenharia social, resta evidente que a conduta das instituições financeiras de se manter inerte perante a ocorrência de diversas transações de valores altos em poucos minutos concorre para permitir os golpes aplicados em seus correntistas. Assim, o nexo causal é estabelecido ao se concluir que poderia a instituição financeira ter evitado o dano sofrido em decorrência dos golpes, caso adotasse medidas de segurança mais eficazes para identificar as transações atípicas. Nesta linha, não há como argumentar que a falta de segurança das instituições bancárias para criar mecanismos que obstem movimentações atípicas que aparentem ilegalidade está desassociada da atividade bancária. Em verdade, somente as instituições financeiras detêm os meios adequados para obstar estas transações atípicas, uma vez que estas devem ser comparadas com histórico do consumidor no que tange a valores, frequência e modo. A vulnerabilidade do sistema bancário, portanto, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. E é precisamente esta falha que permite o golpe sofrido pela vítima provoque prejuízos financeiros. Por outro lado, não se olvida que o correntista pode ser vítima de estelionatários independentemente da ingerência do banco. A crescente ocorrência de golpes de engenharia social revela que a população ainda tem um comportamento de segurança no mundo digital diferente da adotada no mundo físico, em que as pessoas já se acostumaram a tomar cuidados com carteiras, pertences e celulares quando estão em locais públicos e de grande movimentação. Imperioso haver uma mudança de comportamento e, por essa razão, a complacência com a negligência da vítima que se descuida de cartão e senha imputaria uma responsabilidade excessiva às instituições financeiras. Nada obstante, não se pode concluir que o aumento de fraudes bancárias no país decorre exclusivamente do lapso das vítimas. Em que pese os consumidores incorram em erro ao conceder o cartão e a senha a desconhecidos, os bancos, cientes desta prática, precisam incorporar mecanismos que bloqueiem, ou ao menos dificultem, que os estelionatários obtenham tamanho lucro em um curtíssimo período de tempo
.” (REsp 1.995.458/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, jul. em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

(12).
É certo que no caso destacado há participação do consumidor, na medida em que no “golpe do motoboy”, aquele repassa seu cartão e senha ao fraudador. Todavia, vale notar que adotada pelo Superior Tribunal de Justiça é a de que as instituições financeiras devem cumprir rigorosamente seu dever de segurança, criando mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra ou de movimentação do consumidor.

(13).
Por tal razão, tem-se que, no caso dos autos, a instituição financeira foi alertada em sobre a ocorrência da fraude, consoante demonstração documental [comprovante do PIX de transferência para conta indicada pelo fraudador; comprovante do recibo SMS acerca do protocolo, no sentido de cancelar a transferência, com a mensagem de que o valor já havia sido retirado pelo fraudador; comprovante de e-mail na tentativa de obtenção de desfazer a transação]. Resta evidente, com isso, a falha na prestação do serviço, pois deixou a ré/recorrente de cumprir o dever de segurança.

(14).
No entanto, não se pode deixar de considerar que há expressiva contribuição da parte autora para o resultado, pois foi ela quem, sem o devido cuidado no trato de suas questões financeiras, efetuou via PIX a transferência da quantia que lhe pertencia para a conta do fraudador. Conforme ensina Sergio Cavalieri Filho, “
na culpa concorrente as duas condutas - do agente e da vítima - concorrem para o resultado em grau de importância e intensidade, de sorte que o agente não produziria o resultado sozinho, contando, para tanto, com o efetivo auxílio da vítima
”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 12ª ed. São Paulo. Atlas, 2015). Destaca-se, por oportuno, que havendo culpa concorrente, a doutrina e a jurisprudência, em consonância com o art. 495 do Código Civil, recomendam dividir a indenização, não necessariamente pela metade, mas proporcionalmente ao grau de culpabilidade de cada um dos envolvidos. Outrossim, não se olvida da responsabilidade objetiva das instituições financeiras esculpida no art. 14, §3º, do CDC. Ocorre que o STJ admite a aplicação da conduta concorrente para mitigação da indenização quando há responsabilidade objetiva (REsp 1.307.032/PR, Quarta Turma, DJe de 1/8/2013; REsp 712.591/RS, Terceira Turma, DJe de 4/12/2006).

(15).
Desta forma, sendo a parte autora vítima de golpe de estelionatário por negligenciar os cuidados no trato de suas questões financeiras e sendo o banco réu complacente com transações que fogem completamente do padrão de consumo do correntista, falhando no dever de segurança, mesmo que alertado sobre o fato, resta evidente que há conduta corrente para ocorrência do evento danoso. Sendo assim, o ato sentencial merece pequeno reparo, de modo que, por força do reconhecimento da culpa concorrente, caberá ao banco réu a restituição à parte autora de metade do valor postulado, isto é, da quantia de R$ 17.250,00 (dezessete mil duzentos e cinquenta reais), permanecendo atualização monetária e a incidência de juros legais na forma estipulada pelo Juízo
a quo
.

(16).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. Sentença reformada em parte, tão somente para reconhecer a culpa concorrente, de modo que se condena o réu BANCO C6 S.A a pagar à parte autora a indenização por danos materiais consistente na restituição do valor de
R$ 17.250,00 (dezessete mil duzentos e cinquenta reais)
, com correção monetária desde 21/05/2021 e juros a partir da citação.

(17).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.